Tribunal: TJES
Processo: 0026839-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026839-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FRANCISCHETTO

APELADO: DAVID RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E UTILIZAÇÃO DE PROVA OBTIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação do espólio autor para reformar sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a reconstrução do muro divisório entre os terrenos no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária. O embargante alega omissão quanto à alegada inadequação da via possessória, por ausência de posse contemporânea do espólio, bem como quanto à violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa em razão da utilização de imagens do
Google Maps
como prova complementar, requerendo o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de inadequação da via possessória por ausência de posse do espólio; e (ii) estabelecer se a utilização de imagens do
Google Maps
, sem prévia intimação das partes, configura violação ao contraditório e decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.
A alegação de inadequação da via possessória foi enfrentada no acórdão recorrido, que reconheceu expressamente a posse legítima do espólio sobre o imóvel, com base em prova documental robusta (IPTU, taxa de lixo, requerimentos administrativos), sendo irrelevante a ausência de contato físico constante, conforme art. 1.196 do CC.

5.
A tese da inadequação da ação possessória se confunde com o mérito e foi implicitamente afastada, uma vez que o esbulho foi reconhecido e a reintegração determinada, o que pressupõe posse anterior legitimamente exercida.

6.
A utilização de imagens do
Google Maps
foi meramente ilustrativa, sem caráter decisivo ou exclusivo, não havendo afronta ao contraditório ou configuração de decisão surpresa, pois a convicção do colegiado se formou com base na prova documental constante dos autos.

7.
O prequestionamento não exige menção expressa a artigos legais, sendo suficiente a análise das teses jurídicas suscitadas, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão quanto à alegação de inadequação da via possessória se confirma quando o acórdão reconhece expressamente a posse legítima do autor com base em prova documental robusta.

2. A utilização de imagens do
Google Maps
como reforço ilustrativo à prova documental não configura violação ao contraditório nem decisão surpresa.

3. O prequestionamento é caracterizado pela análise da matéria jurídica relevante, ainda que ausente a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 369, 370, 485, VI, 561, 933; CC, art. 1.196; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
DAVID RODRIGUES

contra o v. acórdão do evento 12859623, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado para reformar a r. sentença primeva e julgar procedente a pretensão autoral, determinando a reintegração da área invadida e a reconstrução do muro demarcatório da divisa dos terrenos no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, acostadas no evento 13182719, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão quanto à alegação de inadequação da via eleita, diante da ausência de posse contemporânea exercida pelo espólio, tendo sido a ação utilizada como meio disfarçado para discutir domínio, o que violaria o art. 485, VI, do CPC, bem como quanto à utilização, pelo relator, de prova obtida de ofício mediante consulta ao
Google Maps
, sem prévia intimação das partes, o que configuraria violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 10, 369, 370 e 933 do CPC. Assim, requer o prequestionamento expresso dos artigos 10, 369, 370, 933, 485, VI, e 561 do Código de Processo Civil; e artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, do exame das razões recursais, depreende-se que o embargante intenta apenas rediscutir as conclusões do acórdão vergastado, o que se revela inviável pela via estreita dos aclaratórios.

No que concerne à alegada omissão quanto à tese da inadequação da via eleita alegada em contrarrazões à apelação, inexiste o vício apontado, pois a “preliminar” se confundia com o mérito já que a alegação era de ausência de posse do
ESP
Ó
LIO DE ANTÔNIO CARLOS FRANCISCHETTO
, tendo o embargante sustentado o cabimento de ação petitória e não de ação possessória.

Nota-se, tal alegação foi devidamente rechaçada no v. acórdão ora embargado, uma vez que o voto condutor assentou, com amparo em robusta prova documental, que o embargado detinha posse legítima sobre a parte do imóvel objeto do litígio, a qual remanesceu sob seu domínio após cessão parcial ao embargante. Foram destacados, dentre outros elementos, os comprovantes de pagamento de tributos municipais (IPTU e taxa de lixo), o requerimento de aforamento, a planta de situação e os requerimentos administrativos de isenção e inscrição imobiliária.

O julgado, ademais, expressamente reconheceu que a posse, segundo a teoria objetiva adotada pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 1.196 do CC), prescinde de contato físico constante com a coisa, bastando a exteriorização do exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Outrossim, o v. acórdão assentou que o esbulho se concretizou quando da derrubada de muro divisório e subsequente apropriação indevida de parte do terreno, fato este narrado em Boletim de Ocorrência e não contestado pelo réu/embargante, revel nos autos. Assim, ao acolher a apelação e julgar procedente a reintegração de posse, a decisão colegiada afastou, ainda que implicitamente, a alegação de inadequação da via possessória, porquanto a própria configuração do esbulho possessório pressupõe, como condição lógica e jurídica, a existência de posse anterior legítima, devidamente reconhecida pelo colegiado no voto condutor.

Logo, não se constata omissão que justifique a integração do julgado, pois o argumento da inadequação da via possessória confundia-se com o próprio mérito da controvérsia e foi cabalmente enfrentado sob o prisma da existência e proteção da posse, nos moldes do art. 561 do CPC.

Quanto ao segundo ponto arguido – a utilização da ferramenta
Google Maps
como elemento auxiliar de convencimento judicial – também não prospera a irresignação do embargante. O acórdão deixou claro que as imagens oriundas de serviço público de visualização, como o
Google Maps
, foram consideradas unicamente como elemento ilustrativo complementar, não decisivo, tampouco exclusivo, sendo invocadas para reforçar, e não substituir, a robusta prova documental produzida pela parte autora, como já salientado.

Nesse contexto, relembro que o embargante foi revel na origem, o que, inclusive, gerou presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Por fim, registre-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, as teses foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.